Tribunal: TJDFT
Processo: 0752974-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752974-06.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SIDNEI DOS SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Sidnei dos Santos, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1159556, referente à apelação cível n. 0703359-95.2017.8.07.0018, da 4a Turma Cível deste Tribunal, de Relatoria do e. Des. Sérgio Rocha, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SOLDADO DA PMDF. REINTEGRAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. 1. A litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica entre a ação ordinária e o mandado de segurança que objetivam, ao final, o mesmo provimento, ainda que o polo passivo seja constituído por pessoas distintas. Precedentes do E. STJ. 2. Negou-se provimento ao apelo do autor. Em resumo, aduziu que o Acórdão n. 1159556 violou norma jurídica ao reconhecer a litispendência entre a ação de conhecimento n. 0703359-95.2017.8.07.0018 e o mandado de segurança n. 2015.01.00.2.032642-3, julgado pelo Conselho Especial, por meio do qual pretendia sua reincorporação nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, pois teria sido expulso por transgressões disciplinares. Requereu a desconstituição do Acórdão n. 1159556, com subsequente reabertura da instrução processual da ação de conhecimento n. n. 0703359-95.2017.8.07.0018, no Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Postulou, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Atribuiu à causa o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Em despacho ao ID 22468732, foi determinado que o autor emendasse a petição inicial para adequar o valor da causa (o autor pretende rescindir ato judicial com evidente repercussão econômica, consubstanciada no recebimento de remuneração de sargento da Polícia Militar do Distrito Federal), comprovasse a hipossuficiência econômica (por meio de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, extrato de conta bancária e declaração de imposto de renda, entre outros), indicasse a alegada norma jurídica violada e fundamentasse a alegação de que o acórdão rescindendo teria incorrido em erro crasso. Também, foi determinada a juntada aos autos de cópia das petições iniciais e das decisões da ação de conhecimento n. 0703359-95.2017.8.07.0018 e do mandado de segurança n. 2015.01.00.2.032642-3. Ordenou-se, igualmente, a juntada da certidão de trânsito em julgado referente à ação de conhecimento n. 0703359-95.2017.8.07.0018 e comprovasse o atual andamento do mandado de segurança n. 2015.01.00.2.032642-3, especialmente se já houve o trânsito em julgado da decisão de mérito. Prescreveu-se, ainda, que o autor deveria apresentar nova petição inicial, tendo em vista as significativas alterações necessárias para eventual processamento da ação rescisória. Em petição ao ID 23312092, o autor se limitou a alterar o valor da causa para R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) (sem demonstrar o parâmetro adotado) e a reproduzir as alegações deduzidas na petição inicial para a concessão do benefício da gratuidade. Sequer juntou as provas e documentos indicados, tampouco fez alguma referência à causa de pedir da ação rescisória Subsequentemente, foi oportunizada ao autor nova emenda à petição inicial, por meio do despacho ao ID 23376187, especificando-se o “prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, na forma do art. 485, I, do CPC”. Em petição ao ID 23901322, assim se manifestou o autor: Em atenção à douta decisão sob o ID 2337687, remissiva ao id 22468732, SIDNEI DOS SANTOS, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por seu advogado, perante Vossa Excelência, fazer a juntada dos documentos anexos, dentre os quais, extrato bancário negativo, Carteira de Trabalho, sem anotação de vínculo empregatício, que comprova sua condição de desempregado, bem como como os demais documentos anexos que corroboram a informação prestada de que se encontra em situação de hipossuficiência, ratificado pela Declaração anexa. Além dos documentos indicados, o autor faz a juntada das petições e decisões dos processos mencionados na d. decisão interlocutória, a fim de atender, às inteiras, a determinação de Vossa Excelência, em anexo. Posto isso, espera ter atendido ao comando da decisão da lavra de Vossa Excelência, requerendo o prosseguimento do feito. Juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 23901325); cópia parcial da CTPS (ID 23901328); extratos bancários (ID 23901327); anotação no SPC (ID 23901329); cópia da petição inicial da ação declaratória n. 0703359-95.2017.8.07.0018, ajuizada contra o Distrito Federal, sentença (ID 23901330), acórdão (ID 23901332) e certidão do trânsito em julgado (ID 23901333); e cópia da petição inicial do mandado de segurança (ID 23901334) É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 321 do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 daquele diploma processual ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida. É o que ocorre no caso dos autos. Salienta-se que o autor, não obstante fundamentar sua rescisória em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), não a apontou, tampouco aduziu qual seria o erro crasso do acórdão rescindendo. Mesmo após duas oportunidades de emendar a petição inicial, o autor permaneceu inerte quanto ao ponto, nada mencionando sobre esse tópico, obstando, pois, a correta compreensão da causa de pedir, do pedido e do fundamento jurídico para pretensão rescisória. Note-se, “a viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir” (AgInt no AREsp 1376564/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020). Não desborda desse entendimento Daniel Amorim[1]: Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que no momento de aplicação da norma por meio da decisão judicial não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). Significa dizer que, se havia polemica à época da prolação da decisão, ainda que à época da rescisória, o entendimento tenha-se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição (...) Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, efetivamente haja quantidade de decisões fundadas em diferentes interpretações. Considerando que o autor nem mesmo indicou a norma supostamente violada, inviável examinar a sua interpretação. Noutra linha, apesar de ter juntado aos autos declaração de hipossuficiência (ID 23901325); cópia parcial da CTPS (ID 23901328); extratos bancários (ID 23901327); anotação no SPC (ID 23901329); cópia da petição inicial da ação declaratória n. 0703359-95.2017.8.07.0018, ajuizada contra o Distrito Federal, sentença (ID 23901330), acórdão (ID 23901332) e certidão do trânsito em julgado (ID 23901333); e cópia da petição inicial do mandado de segurança n. 2015.01.00.2.032642-3 (ID 23901334), não acostou a(s) respectiva(s) decisão(ões) proferida(s) e o atual andamento processual do mandamus, essencial para verificação se houve emenda à petição inicial, processamento e julgamento de mérito. Mister registrar que não se pode “eternizar o início de um processo com sucessivas determinações de emenda cumpridas de forma falha ou parcialmente pelo autor”. Sobre a matéria, destacam-se os claros julgados deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. 1. Ausente emenda apta a sanar as irregularidades descritas na decisão impugnada, sobretudo porque dizem respeito à questão imprescindível para permitir o prosseguimento da ação rescisória, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. 2. O indeferimento da petição inicial pelo cumprimento parcial de determinação judicial não viola os princípios processuais da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processual, uma vez que não se pode conceder oportunidades indefinidas para que a parte promova o andamento do feito, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1175618, 07084708020188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. NÃO ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu indeferimento e a extinção do Feito sem resolução do mérito, com fulcro no inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil. Recurso desprovido. (Acórdão 1115995, 07011914320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/8/2018, publicado no DJE: 15/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ORDEM NÃO CUMPRIDA. CONDUTA OMISSIVA DA PARTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. Não obstante a reconhecida possibilidade de emendas sucessivas, quando necessárias ao esclarecimento de questões que dificultem o julgamento pelo magistrado, tal raciocínio não se aplica ao caso do autor que não adota conduta diligente no sentido de sanar as irregularidades determinadas pelo juízo ou, ainda, se nega a prestá-las por entendê-las desnecessárias. Conferida, portanto, oportunidade ao autor para o suprimento da inicial e persistindo os vícios, em face exclusivamente de sua conduta omissiva, cumpre ao magistrado indeferir liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por lhe faltar pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 849999, 20141310056439APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/2/2015, publicado no DJE: 24/2/2015. Pág.: 227) 3. Antes essas considerações, o desatendimento às determinações de emenda à petição inicial impõe o indeferimento da petição inicial, com a extinção do feito sem resolução do mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 88, parágrafo único, I, do RITJDFT. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo cpc comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.570. Brasília, 16 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora